Tribunal: TJDFT
Processo: 0723606-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA. GERADOR À DIESEL (NOVO). RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO (CDC, ARTS. 2o E 3o). VÍCIO DE QUALIDADE OCULTO NO PRODUTO DE FABRICAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. FABRICANTE. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. ROMPIMENTO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO (RESCISÃO) OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. FACULDADE ATRIBUIDA PELO LEGISLADOR AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 18, § 1o, INCISOS I E II). NÃO APLICAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O vício de qualidade de fabricação que torna o produto (durável – gerador à diesel) impróprio ou inadequado à correta destinação que dele se espera, sobretudo porque adquirido novo com a expectativa de atender o consumidor conforme promessa da fornecedora, dá lugar ao exercício da faculdade conferida pelo legislador àquele primeiro no art. 18, §1o, inciso I e II do CDC.
2. Nos autos foi nomeado perito para exercer função pública, na qualidade de órgão auxiliar da Justiça, com atribuição de assistir o magistrado na prova do fato que exige conhecimento técnico ou científico especializado, conforme previsão constante do artigo 156 combinado com o artigo 465, ambos do Código de Processo Civil.
3. A prova pericial produzida foi capaz de afastar a existência de vício no gerador à diesel fabricado pela ré/apelante (TOYAMA) e apontou falha de instalação, sem qualquer participação sua, pois se trata de serviço feito por terceiro, profissional não credenciado pela fábrica, que, inclusive, ao ser ouvido em audiência de instrução, na condição de informante, deixou claro que não foi feito adequadamente o aterramento por ocasião da instalação, uma vez que o autor visava conter os custos.
4. Também em audiência, no seu depoimento pessoal, o próprio autor confessou que tinha conhecimento da necessidade do aterramento, até porque possui outros equipamentos assemelhados na sua propriedade instalados com essa cautela, uma chácara na região do Distrito Federal.
5. No contexto dos autos, verifica-se presente o instituto jurídico da culpa exclusiva do consumidor, a afastar a responsabilidade do fabricante, pois sequer é hipótese de vício de qualidade do produto, de modo que está rompido o nexo de causalidade, na forma do Código de Defesa do Consumidor, porque a culpa pelo dano foi do próprio consumidor ao não proceder corretamente com a instalação,
6. Rompido o nexo de causalidade entre o vício de qualidade do produto, presente que se trata de dano em equipamento que decorreu de ausência de aterramento por opção do consumidor, não há falar em dever de compensação a título de danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.